Tribunal: TJMT
Processo: 0001319-61.2013.8.11.0035
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001319-61.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANDRE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 003.681.901-88 (APELANTE), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANDRÉ BORGES DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso defensivo. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta objetivando apenas o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do decurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a sentença, à luz da pena efetivamente imposta. Alega equívoco do juízo de origem ao afastar a prescrição, mesmo diante de requerimento expresso da defesa e do Ministério Público.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando-se o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, descontado o período de suspensão processual por força do art. 366 do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir

3. Ainda que o processo tenha permanecido suspenso, considerando os períodos úteis, verifica-se que foi ultrapassado o prazo prescricional de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença proferida, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e declaração de extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para o crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, quando a pena aplicada não excede 2 (dois) anos, é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. 2. É devida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, quando, descontado o período de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória excede o referido prazo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V, e 110, § 1º; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.400.990/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
André Borges de Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001319-61.2013.8.11.0035 pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, como incurso no artigo
155,
caput
, do Código Penal
.

Em síntese, o apelante alega
a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal
, diante do transcurso de lapso superior ao prazo legal previsto entre o recebimento da denúncia e a sentença, à luz da pena efetivamente imposta. Alega equívoco do juízo
a quo
ao afastar o reconhecimento da prescrição, mesmo diante de requerimento expresso da defesa e do Ministério Público
(Id. 261915826).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 261915829).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 262581790).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

A defesa do apelante
André Borges de Oliveira
suscita, como questão prejudicial ao mérito, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, argumentando que o decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória ultrapassou o prazo legal previsto.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em
06 de agosto de 2015 (Id.
73301428 - Pág. 140/141)
, e a sentença foi proferida em
26 de setembro de 2024 (Id. 261915814)
, com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto
, e com direito de recorrer em liberdade.

Segundo o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pela pena cominada ao crime, sendo de
quatro anos
quando a pena imposta
não excede dois anos
.

Importante destacar que houve a suspensão da marcha processual, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal
, determinada em
27 de setembro de 2018

(Id. 261914814– Pág. 188)
, cujo efeito cessou em
30 de agosto de 2023
, data em que o réu foi localizado e citado (Id. 261814824).

Considerando esse hiato, o tempo útil para o cômputo da prescrição soma-se da seguinte forma:
3 anos, 2 meses e 21 dias
entre o recebimento da denúncia e a suspensão, e
1 ano e 27 dias
entre a retomada e a sentença.

No total, transcorreram
mais

de quatro anos
, o que caracteriza a
prescrição da pretensão punitiva
, nos moldes do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, que dispõe que, após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição e a sentença
, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

De tal sorte, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FATOS ANTERIORES À LEI N. 11.596/2007. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva apenas aos fatos praticados após a edição da Lei n. 11.596, em 29/11/2007, que determinou nova redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, por se tratar de inovação legislativa prejudicial ao réu que não deve retroagir. Precedente.

2. Na hipótese, a publicação da sentença condenatória, em cartório, ocorreu no dia 14/9/2010. A pena imposta, com trânsito em julgado para a acusação, é de 3 anos de reclusão e como transcorreram mais de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre a referida data e o presente momento, é cogente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.400.990/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Dessa forma, restando evidenciado que o Estado não exerceu seu poder-dever de punir dentro do prazo legalmente fixado, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente, em atenção aos princípios da
legalidade, segurança jurídica e duração razoável do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal)
.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade de ANDRÉ BORGES DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025